Tribunal: TJSP
Processo: 1000404-81.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Extinção da ação por reconhecimento de coisa julgada - Impossibilidade. Ausência de identidade entre as ações – Demandas que envolvem desvio de função em períodos e cargos diversos. Extinção afastada – Sentença anulada. RECURSO PROVIDO para a anulação da sentença, com retorno à origem para regular prosseguimento do feito.